Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708175-87.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: DOMINGOS RODRIGUES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de pedido de reconsideração, manejado pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação em epígrafe e o pedido gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Alega o requerente, em síntese, que o efeito suspensivo pleiteado deve ser deferido, haja vista a evidente ilegitimidade passiva do recorrente. Nesse sentido, explicita que o procedimento cirúrgico de que necessitou o autor não era realizado no Hospital de Base e, dentro da rede SES/DF, somente o Centro Brasileiro de Visão – CBF disponibilizava a referida cirurgia, dependendo, ainda, de autorização da SES/DF e do CBV. Prossegue asseverando que o fundo financeiro é composto de verbas exclusivamente de natureza pública e “o desvio das verbas repassadas ao IGESDF pelo poder público, para pagar a indenização, quando não é parte legítima para tanto, causará grave prejuízo aos cofres públicos e a população usuária dos hospitais sob a administração deste Apelante” (ID 35974224). Assim, conclui estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora, a ensejarem a reconsideração da decisão, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo vindicado. Requer, desse modo, a reconsideração da decisão, com a atribuição de efeito suspensivo ao apelo. É o relatório. Decido. A questão referente à suposta ilegitimidade passiva do apelante, além de ter sido questão suscitada no bojo da apelação, é tema examinado “in status assertionis” e, no caso, em relação a tal matéria, não se vislumbra o fumus boni iuris a amparar a concessão do efeito suspensivo vindicado, haja vista que o autor foi atendido nas dependências do recorrente. Além disso, a controvérsia acerca da eventual responsabilidade pelo ressarcimento de danos causados é questão afeta ao mérito e deve ser examinada de forma mais percuciente, e não somente com base na probabilidade do direito. Outrossim, como cediço, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC, a apelação interposta contra sentença que confirma tutela provisória não terá efeito suspensivo. E, na espécie, o apelante não logrou demonstrar situação excepcional que justifique o afastamento da regra. Diante disso, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão prolatada. Por fim, advirto o recorrente acerca da imposição de penalidades no caso de subsequente interposição de recursos protelatórios. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator